Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-66.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos de Recurso de Apelação Cível1001964-66.2016.8.11.0002– CLASSE 198 –COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Embargante :SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
Embargada :MÁRCIA MARGARETE GONÇALVES DA COSTA
Número do Protocolo : 1001964-66.2016.8.11.0002
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1001964-66.2016.8.11.0002,que negou provimento ao recurso e manteve incólume a r. sentença que julgou o pedido procedente, para condenar a Seguradora ao pagamento de R$2.362,50 a título de indenização securitária ao autor vítima de acidente de transito, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. (cf. Id no57583974).
A embargante alega que a decisão embargada se omitiu sobre questão essencial, pois foi apresentada uma petição de chamamento do feito a ordem, juntamente com um ofício expedido pelo Hospital de Várzea Grande, informando que a parte autora não passou por atendimento naquele hospital, e a mesma não foi analisada; afirma que “ tal petição merece atenção especial, tendo em vista que as decisões dos autos foram embasadas em documentos inexistentes, eis que o Boletim de Ocorrência foi declarado unilateralmente seis meses o sinistro, bem como a documentação médica utilizada para realização do laudo pericial foi baseado em documentos médicos em que não foi comprovada a veracidade pelo próprio Hospital.”
Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que a omissão seja sanada e a petição seja apreciada ante a nítida ausência de nexo causal entre a documentação médica inverídica apresentada(cf. Id no58261970).
Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões aos embargos (cf. Id no63537954).
É o relatório.
D E C I D O
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
Na hipótese, a Embargante sustenta que a decisão se omitiu, eis que não se manifestou sobre a petição de chamamento do feito a ordem, apresentada juntamente com um ofício expedido pelo Hospital de Várzea Grande, informando que a parte autora não passou por atendimento naquele hospital.
Com efeito, houve a apresentação desse pedido, apoiado no tal ofício emitido pelo Hospital várzea-grandense, e o acórdão realmente não se pronunciou sobre a solicitação de “chamamento do feito à ordem”, o que demanda o acolhimento dos aclaratórios para que a questão seja agora enfrentada.
Passo à análise da questão.
O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que os “danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:
“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte embargada e o acidente automobilístico narrado nos autos, já que a comprovação do nexo, segundo a Seguradora, está fundada em documento maculado por suposta falsidade, tem sido notável o número nas demandas com essa mesma alegação, ou seja, com afirmação de falsidade dos documentos supostamente expedidos pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande /MT, o que sugere a prática de fraude no recebimento do Seguro DPVAT.
Eis o teor do documento vinculado ao Id. no48700497:
“[...] Declaro para os devidos fins que não confirmamos a passagem de MARIA MARGARETE GONÇALVES DA COSTA com passagem neste hospital na data de 13/02/2016 por não existir em nossos arquivos e nem sistema consideramos como falso.
Por ser verdade firmamos a presente [...].”
Pois bem, o nome da embargada em questão é Márcia Margarete Gonçalves da Costa e não Maria Margarete Gonçalves da Costa, como consta do ofício expedido pelo Hospital de Várzea Grande; assim, se de fato não houve equívoco na grafia do prenome da paciente, cai por terra a imputação de falsificação do documento feita à autora/embargada.
No Boletim de Ocorrência consta a narrativa do acidente de trânsito envolvendo a motocicleta pilotada por Márcia Margarete, quando então, ao tentar desviar de um buraco, ela acabou colidindo com outro veículo, e o documento foi registrado em 09/08/2016, com indicação da ocorrência do fato em 13/02/2016.
O “Boletim de Atendimento” datado de 13/02/2016, afirma expressamente, em texto subscrito pela médica cirurgiã geral Dra. Ivana Paola de Jorgi (CRM no 5823), que de fato Márcia Margarete sofreu fratura na perna direita, decorrente de acidente de trânsito (cf. Id no 48699996).
Ademais, a autora/embargada foi submetida à “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, tendo os médicos Gleisson Oscar Libardi (CRM - MT 7017) e Cynara M Figueira (CRM – MT 4270) atestado a existência de invalidez permanente decorrente de acidente de transito, estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido. (cf. Id. no 48700475).
Vale anotar, por outro lado, que a declaração emitida pelo Nosocômio várzea-grandense não afirma terminantemente que a autora jamais esteve ali em busca de atendimento e que nunca fora ali atendida, mas sim que não fora localizado registro burocrático do atendimento alegado, o que, à luz dos demais elementos dos autos, que comprovam a ocorrência histórica do acidente e das consequências daninhas dele decorrentes, pode ter ocorrido equívoco ou omissão por parte do Hospital, já que a prova documental, integrada por documentos subscritos por médicos, não deixa dúvida quanto à veracidade das alegações autorais.
Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, acrescentando aos fundamentos da decisão embargada as considerações acima detalhadas, porém sem que isso implique efeito modificativo.
Intimem-se, e, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator